Tribunal: TJDFT
Processo: 0704269-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0704269-08.2019.8.07.0001 AGRAVANTES: MÁRCIO ANDRÉ LOHMANN, RITA MARTINS LOHMANN AGRAVADOS: DAIANA CASSIANO MARTINS DE OLIVEIRA, DANILO CASSIANO MARTINS DE OLIVEIRA, MARLI RODRIGUES DOS SANTOS, PALMIRA MARIA FERREIRA, BANCO DO BRASIL SA DESPACHO MÁRCIO ANDRÉ LOHMANN e RITA MARTINS LOHMANN se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam que a fundamentação lançada no apelo permite a compreensão da controvérsia. Sustentam que a matéria está prequestionada. Apontam a não incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A018